Tribunal: TCU
Processo: 008.212/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo foi instaurado em 2017 para acompanhamento dos empreendimentos de geração e transmissão da Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, no Rio Xingu, Estado do Pará, conforme autorização constante do Acórdão 564/2017-TCU-Plenário (Rel. Min. Aroldo Cedraz), com o objetivo de aferir a conformidade e eficiência das ações adotadas pelo Poder Concedente e pelo regulador para assegurar a concatenação cronológica das obras de geração e transmissão e para evitar restrições no intercâmbio de energia entre as regiões do País. Considerando que em decorrência do acompanhamento realizado, por meio do Acórdão 475/2019-TCU-Plenário , o TCU cientificou os órgãos responsáveis, entre outros, a respeito de problemas na concatenação entre a entrada em operação da geração e da transmissão associadas à UHE Belo Monte. Considerando que, por meio do subitem 9.2 do referido Acórdão, o TCU recomendou à Aneel, tão logo seja possível, adotar as medidas judiciais necessárias para processar a Abengoa por perdas e danos em face da inadimplência contratual; Considerando que, com vistas ao saneamento das questões tratadas na instrução de Peça 148, fez-se necessária, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do RI/TCU, a realização de diligência à Aneel para que informasse se adotou as medidas judiciais necessárias para processar a Abengoa por perdas e danos em face da inadimplência contratual, consoante recomendação constante do subitem 9.2 do Acórdão 475/2019-TCU-Plenário ; Considerando que, após análise da resposta, verificou-se a apresentação por parte da Aneel de motivos para justificar a opção pela execução da garantia contratual, ao invés da implementação da recomendação do TCU para proposição de demanda judicial de perdas e danos. Essa motivação, porém, carece de fundamentação mais detalhada, pois não há outros documentos além do ofício da auditoria interna propriamente; Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle) contactou a Agência para informar a situação atual dos empreendimentos anteriormente executados pela Abengoa. Na resposta da Aneel, verificou-se que os atuais empreendimentos ou foram concluídos ou estão em execução dentro do novo prazo ou mesmo em estágio adiantado; Considerando que a unidade técnica propõe considerar não implementada a recomendação subitem 9.2 do Acórdão 475/2019-TCU-Plenário , nos termos do subitem 32.5.5 dos Padrões de Monitoramento do TC; Considerando que o acompanhamento, nos art. 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, é uma ação de controle que se presta, de forma periódica e concomitante, a prevenir a ocorrência de atos danosos ao interesse público, a unidade técnica propõe arquivar o processo, com fulcro no art. 169, V, do RITCU, uma vez que as ações adotadas pelos responsáveis em relação à concatenação das obras de geração e transmissão, na essência, já foram objeto de análise no Acórdão 475/2019-TCU-Plenário , as unidades geradoras da usina de Belo Monte já entraram em operação comercial e as linhas de transmissão anteriormente sob responsabilidade da Abengoa estão sendo executadas por novos concessionários, sendo que algumas já se encontram operando. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU 246, de 2011, em considerar não implementada a recomendação subitem 9.2 do Acórdão 475/2019-TCU-Plenário , nos termos do subitem 32.5.5 dos Padrões de Monitoramento do TCU e arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, V, do RITCU, uma vez que cumprido o objetivo para o qual foi constituído. 1. Processo TC- Processo 008.212/2017-1 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: Sidnei Furlan, Alexandre Gonçalves Filho e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.